Tribunal: STF
Processo: ARE 1325679
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL AFASTADA NA ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Primeira Turma Recursal Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul, pelo qual se concluiu que “a União é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, o que afasta a competência da Justiça Federal e, por consequência, do Juizado Especial Federal para o julgamento do processo” (e-doc. 13).
    Não foram opostos embargos de declaração.
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 109 da Constituição da República.
    Sustenta que “a União é parte legítima passiva nas ações que versem sobre cobrança de valores das contribuições do PASEP. Conforme, o art. 1º do Decreto-Lei 2.052/1983 atribuiu-lhe competência para a cobrança dos valores das contribuições para o Fundo de Participação PIS/PASEP para UNIÃO, ficando o Banco do Brasil S/A responsável tão somente pela arrecadação de tais valores” (fls. 6-7, e-doc. 16).
    Argumenta que, ”por não haver dúvida de que o v. acórdão violou o Art. 109, I da Constituição Federal, requer seja dado provimento ao presente Recurso Extraordinário, a fim de que consequentemente seja reformado o v. acórdão proferido e via de regra julgada integralmente improcedente a ação ajuizada pela Recorrida” (sic, fl. 9, e-doc 16).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 21).
    4. Foi interposto agravo contra a decisão de inadmissão do recurso extraordinário, ao argumento de ter sido “demonstrada a violação constitucional” (fl. 5, e-doc. 24).
    O agravante sustenta que o “Recurso Extraordinário interposto respeitou a todos os pressupostos necessários e exigidos em Lei, para sua interposição. Sejam os pressupostos intrínsecos de: cabimento; legitimidade; interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, bem como aos pressupostos extrínsecos: tempestividade, regularidade formal e preparo” (fl. 6, e-doc. 24).
    Pede o provimento do presente recurso (fl. 7, e-doc. 24).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    6. A Turma Recursal Federal de origem assentou ausência de interesse da União na espécie, decretando a incompetência da Justiça Federal para o processamento e julgamento do feito: 
    “Trata-se de recurso interposto pelo Banco do Brasil, parte RÉ, contra sentença que, reconhecendo a ilegitimidade da União para figurar no polo passivo da ação, julgou o JEF incompetente para processar e julgar o feito. Sendo o Banco do Brasil responsável pela administração das contas relativas ao PIS/PASEP, declinou-se o julgamento do feito para uma das Varas da Justiça Comum Estadual da Comarca de Dourados/MS. (…)
    A causa de pedir decorre, portanto, da gestão dos valores depositados em conta vinculada do PASEP, sob responsabilidade do Banco do Brasil S/A, agente operador e depositário das contas vinculadas. O fato de a União ser responsável final pelo Fundo do PISPASEP não implica administração direta dos valores depositados nas contas individuais – a justificar a atração da competência para esta Justiça Federal (com base no art. 109, I, da Constituição Federal). 
    O fato de a referida sociedade de economia mista ser apenas gestora do fundo não lhe retira legitimidade quanto às questões relacionadas a erros de cálculo.
    A decisão proferida, portanto, está adequada ao caso concreto, uma vez que lastreada nos documentos acostados aos autos e na jurisprudência atual. Não há, portanto, acréscimo ou reforma a ser implementada neste segundo grau de exame. (…)
    Logo, a União é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, o que afasta a competência da Justiça Federal e, por consequência, do Juizado Especial Federal para o julgamento do processo” (fls. 1-6, e-doc. 13).
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de competir à Justiça Federal determinar se, no caso concreto, existe ou não interesse da União, fixando a competência da Justiça Federal ou não. Assim, por exemplo: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que ‘somente à Justiça Federal compete dizer se, em determinada causa, há, ou não, interesse da União Federal’ (AI 514.634, da relatoria do Ministro Celso de Mello). Nesse mesmo sentido: ARE 810.953, Rel. Min. Cármen Lúcia; e AI 789.492-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE n. 607.050-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DETERMINAR O INTERESSE DA UNIÃO. LEGITIMIDADE PARA PROPOSITURA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.266.846-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).
    7. Rever a conclusão da Turma Recursal de origem demandaria reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Decreto-Lei n. 2.052/1983). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.099.446-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 9.5.2018).
    “Direito do consumidor. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Mandado de Segurança. Demanda entre empresa concessionária de serviço público e particular. Competência da justiça estadual. Matéria infraconstitucional. Nova apreciação dos fatos e prova dos autos. Súmula 279/STF. Caráter protelatório. 1. Não havendo interesse da União no feito, compete à Justiça estadual julgar demanda entre empresa concessionária de serviço público e particular. 2. Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seriam imprescindíveis a análise da legislação processual aplicada ao caso e a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.008.733-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Competência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Mera alegação de existência de interesse de um dos entes elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal. Ausência de justificativa para o deslocamento do feito para a Justiça Federal. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. A mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal não enseja o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 904.337-AgR-segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.5.2016).
    No mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas, proferidas em processos semelhantes ao presente: ARE n. 1.309.588, de minha relatoria, DJe 9.3.2021; RE n. 1.303.634, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 22.2.2021; e ARE n. 1.283.976, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 28.9.2020.
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 4 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora